Tribunal: TJDFT
Processo: 0000080-17.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000080-17.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61081068, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório de ID: 57077281. No ID: 61785089, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 61081068). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 22 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR